Tribunal: STF
Processo: HC 232410
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Samuel Gonçalves Gomes impetrou habeas corpus em seu favor, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pedido para que seja determinado ao Tribunal de origem que aprecie o mandamus lá impetrado não foi objeto da petição inicial e não pode ser conhecido, por se tratar de inovação recursal deduzida somente no presente agravo regimental.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 819.465 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante requer “seja imediatamente determinado ao juízo das execuções penais da comarca de Patos/PB adote o percentual de 1/6 para a progressão de regime do paciente quanto aos crimes de natureza comum praticados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, sob pena de violação da irretroatividade da lei penal previsto no art. 5º, XL da Constituição Federal”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente